Tribunal: TJSP
Processo: 2340566-10.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESTRIÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. Admissibilidade, desde que o devedor se encontre em mora. MANUTENÇÃO NA POSSE DO VEÍCULO. Impossibilidade, pois retiraria do credor seu direito à ação prevista no Decreto-lei no 911/69. CONSIGNAÇÃO INCIDENTAL. Possibilidade. Depósitos, porém, que não afastam possíveis efeitos da mora. Decisão parcialmente reformada. Agravo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESTRIÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. Admissibilidade, desde que o devedor se encontre em mora. MANUTENÇÃO NA POSSE DO VEÍCULO. Impossibilidade, pois retiraria do credor seu direito à ação prevista no Decreto-lei no 911/69. CONSIGNAÇÃO INCIDENTAL. Possibilidade. Depósitos, porém, que não afastam possíveis efeitos da mora. Decisão parcialmente reformada. Agravo parcialmente provido.